Tribunal: STJ
Processo: 5014214-76.2022.8.24.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918788 - SC (2025/0148118-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIEIME PIRES
AGRAVANTE
: JAIR PIRES
AGRAVANTE
: JOSIMAR BORGES
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE BORGES
AGRAVANTE
: D.PIRES LTDA
ADVOGADO
: JOEL ELISEU GALLI - SC022853
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA BASQUEROTE
AGRAVADO
: RITA PASCOALINA VALTER SCHLISCHTING
AGRAVADO
: ROSELI LURDES VALTER HEMKEMAIER
AGRAVADO
: VALFRIDO ANTONIO VALTER
AGRAVADO
: VANDERLEI DOMINGOS VALTER
ADVOGADOS
: ROSELITO EVERALDO DE LINS - SC023873
GUILHERME HENRIQUE CANANI - SC054745
PATRICIA ZANOTTO CRUZ - SC057967
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
TRIBUNAL
CONCLUIU
PELA
A
QUO
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se verifica a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um
dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente
decidindo integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do
pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não
configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas
suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A
alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas
acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA50363354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a0025e6f-8473-4ec4-a28b-c5968eb32921

a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a0025e6f-8473-4ec4-a28b-c5968eb32921

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918788 - SC (2025/0148118-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIEIME PIRES
AGRAVANTE
: JAIR PIRES
AGRAVANTE
: JOSIMAR BORGES
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE BORGES
AGRAVANTE
: D.PIRES LTDA
ADVOGADO
: JOEL ELISEU GALLI - SC022853
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA BASQUEROTE
AGRAVADO
: RITA PASCOALINA VALTER SCHLISCHTING
AGRAVADO
: ROSELI LURDES VALTER HEMKEMAIER
AGRAVADO
: VALFRIDO ANTONIO VALTER
AGRAVADO
: VANDERLEI DOMINGOS VALTER
ADVOGADOS
: ROSELITO EVERALDO DE LINS - SC023873
GUILHERME HENRIQUE CANANI - SC054745
PATRICIA ZANOTTO CRUZ - SC057967
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
TRIBUNAL
CONCLUIU
PELA
A
QUO
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se verifica a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um
dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente
decidindo integralmente a controvérsia.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do
pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não
configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas
suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A
alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas
acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA49920643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 4b1a360c-f6ab-47c6-9135-bf790aa03ba7

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ HENRIQUE BORGES,
JOSIMAR BORGES e D. PIRES LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE QUEDA
DE ÁRVORE EM RODOVIA, COM DUAS VÍTIMAS, UMA DELAS
FATAL.
RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINARES. PLEITO DE SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA
DE
DISCUSSÃO
QUANTO
À
MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVA. RÉU CONFESSO.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. INSURGÊNCIA
QUANTO A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ARGUMENTO
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TERCEIRO RÉU. SUBSISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA
COMPROVADA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DOS FUNCIONÁRIOS
E SOCIO.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FORÇA MAIOR. INSUBSISTÊNCIA.
PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS ADEQUADAS NÃO ADOTADAS.
DINÂMICA DOS FATOS DESCRITA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA
E INQUÉRITO POLICIAL. DANO MORAL. ABALO PRESUMIDO. "[...]
O
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
DECORRENTE
DA
MORTE
ABRUPTA E INESPERADA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU
PARENTE PRÓXIMO EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO PERPETRADO
POR TERCEIRO É PRESUMIDA E DEVE SER INDENIZADA COM O
OBJETIVO DE CONFORTAR E ATENUAR A DOR DAQUELES QUE
VIRAM CEIFADA PREMATURAMENTE A VIDA DO FAMILIAR
AMADO. [...]" (TJSC, AC N. 0010117-10.2011.8.24.0038, DE JOINVILLE,
REL. DES. LUIZ CÉZAR MEDEIROS, J.
). ARBITRAMENTO
03/10/2016
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENDIDA MINORAÇÃO.
DESCABIMENTO
OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DE ACORDO COM OS
PARÂMETROS DEFINIDOS PELA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ, fl.
1011)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 1063-1065, 1098-
1099 e 1193-1195).
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 7o, 372, 489, § 1o, II,
e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que:
a decisão embargada
(a)
violou o artigo 489, § 1o, II, do CPC, bem como houve negativa de prestação jurisdicional, pois
o acórdão recorrido não teria enfrentado as questões suscitadas nos embargos de declaração,
violando o artigo 1.022, II, do CPC; e
houve cerceamento de defesa, pois o julgamento
(b)
antecipado do feito impediu a produção de provas requeridas, violando os artigos 7o e 372 do
CPC. A decisão teria sido desfavorável aos recorrentes com base na ausência de provas, sem
permitir a produção probatória.
Contrarrazões às fls. 1219-1239 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49920643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 4b1a360c-f6ab-47c6-9135-bf790aa03ba7

VOTO
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e §
2o, do CPC, uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina analisou os
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação.
Impende salientar que a remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há
omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira
sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido,
destacam-se recentes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.629.591/MT, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
NORONHA
11/11/2024
13/11/2024

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA. OFENSA AO
DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
(...)
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.687.571/PA, relator
,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- g.n.)
17/2/2025
28/2/2025
Avançando, também não assiste razão à parte recorrente quanto à questão de mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau julgou
antecipadamente a demanda devido à prescindibilidade de produção probatória.
O acórdão recorrido, ratificando a sentença, afastou a preliminar de cerceamento de
defesa ao considerar que a prova juntada aos autos foi submetida ao contraditório e não
prejudicou o julgamento do mérito. Assim, concluiu-se que a decisão estava suficientemente
fundamentada e que não houve prejuízo ao direito de defesa da parte recorrente (e-STJ, fl. 1007):

"Inicialmente, rememora-se que o julgamento da lide sem a produção de
determinadas provas, por si só, não configura violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório. Isso porque, de acordo com os princípios da
Documento eletrônico VDA49920643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 4b1a360c-f6ab-47c6-9135-bf790aa03ba7

livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (arts. 370 e
371 do CPC), o magistrado, como destinatário da prova, é quem deve apreciar
a necessidade de complementação ou não de provas.
Sendo assim, quando os elementos colhidos nos autos se mostram suficientes
ao deslinde da celeuma, o magistrado dispensará qualquer esclarecimento
adicional, como no caso sub judice.
No caso em análise, não há dúvidas de que foi oportunizado o contraditório,
inclusive interposta manifestação pela parte ré acerca do inquérito utilizado na
."
fundamentação da sentença em primeiro grau

Da leitura do excerto ora transcrito, não se verifica violação aos arts. 7o e 372 do
Código de Processo Civil. Como é cediço, a uníssona jurisprudência desta eg. Corte é no sentido
de que não se configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória. Nessa
linha de intelecção, os seguintes julgados somam-se àqueles destacados na decisão agravada:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS E CAUTELAR INOMINADA. DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS DA AÇÃO CAUTELAR E DA NULIDADE DA
SENTENÇA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
PAGAMENTO DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DA PERDA DAS ARRAS
COM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ.
1. Inexiste a alegada violação do art. 489, §1o, II e IV, do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou, de forma bastante clara e
objetiva, todas as questões levadas ao seu conhecimento e analisou as
cláusulas contratuais a fim de concluir pelo desequilíbrio do contrato.
2. Verifica-se, das razões recursais, a mera pretensão do recorrente de afastar
as conclusões do acórdão quanto ao desequilíbrio contratual, o que encontra
óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de
malferimento dos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, por
ser a via inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da
Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída
exclusivamente à Suprema Corte.
4. Quanto ao cerceamento de defesa, a jurisprudência desta Corte Superior
entende que "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão
(AgInt
fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória".
no AREsp n. 2.349.413/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
22/9/2023
5. [...]
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 2.137.209/CE,
, Terceira Turma,
relator Ministro Humberto Martins
julgado em
, DJEN de
, g.n.)
16/6/2025
23/6/2025
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA
AO
REQUERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283
/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA49920643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 4b1a360c-f6ab-47c6-9135-bf790aa03ba7

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora MINISTRA MARIA
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
ISABEL GALLOTTI
17/6/2024
19/6/2024
- g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM
DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM
NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não se
configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória.
(...)
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.494.992/SP, relator
,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
13/5/2024
17/5/2024

A propósito: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção
de prova. Cabe ao juiz decidir motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
(AgInt no AREsp 2.750.630/RS,
indeferir as inúteis ou protelatórias"
Relator Ministro Raul
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
Araújo
16/12/2024
20/12/2024
Nesse sentido, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea
como pela
a
alínea do permissivo constitucional:
c

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AUTOR.
(...)
3. As conclusões adotadas pelo órgão julgador no sentido de que compete ao
juiz decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas que
tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando em cerceamento de
defesa o indeferimento da dilação probatória, estão em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do
3.1. O Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e
STJ.
do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa,
consignando a desnecessidade da produção da prova requerida pela ora
recorrente. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
4. O Tribunal local refutou a alegada existência de compensação por danos
morais com base nas particularidades do fato em análise. Rever tal
posicionamento demandaria o revolvimento de matéria probatória.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49920643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 4b1a360c-f6ab-47c6-9135-bf790aa03ba7

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls.
1914-1916, e-STJ. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer
do recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 1.782.979/SP, relator
,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
29/4/2024
2/5/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊ NCIA DO STJ. INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
DESCABIMENTO
DA
PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste
Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos
especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a"
do permissivo constitucional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios
sucumbenciais majorados de ofício."
(AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
FERREIRA
12/3/2024
18/3/2024

Outrossim, considerando as circunstâncias do caso concreto, verificar a necessidade
da produção de prova demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido, confiram-se os julgados já
homenageados na decisão vergastada:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CRÉDITO ESTUDANTIL. COBRANÇA
INDEVIDA DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(...)
2. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir
que está configurado o cerceamento de defesa, uma vez que a agravante
comprovou o seu direito, assim como porque a prova testemunhal suscitada
seria apta a derruir a conclusão do magistrado, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.009.605/SP, relator MINISTRO LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
SALOMÃO
29/3/2022
5/4/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PROVA
DOCUMENTAL
SUFICIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
TRÉPLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre
os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 1.930.807/SP, relator
,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g. n.)
29/11/2021
15/12/2021
Documento eletrônico VDA49920643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 4b1a360c-f6ab-47c6-9135-bf790aa03ba7

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do
pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não
configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas
suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A
alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas
acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
art. 373 do CPC/15, sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.753.984/RJ, relator MINISTRO MARCO
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g n.)
BUZZI
28/3/2022
31/3/2022
Dessa forma, deve o acórdão recorrido ser mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49920643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:19
Código de Controle do Documento: 4b1a360c-f6ab-47c6-9135-bf790aa03ba7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.918.788 / SC
Número Registro: 2025/0148118-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50142147620228240039
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEIME PIRES
AGRAVANTE : JAIR PIRES
AGRAVANTE : JOSIMAR BORGES
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE BORGES
AGRAVANTE : D.PIRES LTDA
ADVOGADO
: JOEL ELISEU GALLI - SC022853
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA BASQUEROTE
AGRAVADO
: RITA PASCOALINA VALTER SCHLISCHTING
AGRAVADO
: ROSELI LURDES VALTER HEMKEMAIER
AGRAVADO
: VALFRIDO ANTONIO VALTER
AGRAVADO
: VANDERLEI DOMINGOS VALTER
ADVOGADOS : ROSELITO EVERALDO DE LINS - SC023873
GUILHERME HENRIQUE CANANI - SC054745
PATRICIA ZANOTTO CRUZ - SC057967
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA50334103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:17
Código de Controle do Documento: 782412dc-3701-406b-afaf-64b6f012eddc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:17
Código de Controle do Documento: 782412dc-3701-406b-afaf-64b6f012eddc